Tribunal: STF
Processo: AI 835960
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA FIRMATURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL EM TRÂMITE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ACORDO. ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, os despachos sem conteúdo decisório, tal como o que indefere pedido de suspensão de processos em trâmite nesta Suprema Corte, não são passíveis de impugnação, nos termos do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso contra ele interposto é incabível.



    2. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.



    3. Agravo regimental não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado para o agravante e de devolução dos autos à origem.